Tribunal: TJBA
Processo: 0537879-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537879-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIJANE DA SILVA ABREU NERY

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA FERREIRA, ALINE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que enfrentou temas de nexo causal e regularidade contratual, sob a alegação de vícios de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade, considerando os prazos processuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil e a inércia da parte após intimação específica sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade constitui pressuposto processual de ordem pública, cuja inobservância acarreta o não conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal.

O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme a regra específica do art. 1.023 combinada com o art. 219, ambos do CPC.

Opera-se a preclusão temporal quando o recurso é protocolado após o esgotamento do prazo peremptório legalmente previsto.

A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação fundamentada nos princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), ratifica a impossibilidade de conhecimento do recurso intempestivo.

O vício da contradição apto a ensejar o acolhimento de aclaratórios deve ser interno ao julgado, não se prestando a via recursal para a mera rediscussão do mérito ou confronto com o entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O desatendimento do prazo recursal peremptório de 5 (cinco) dias úteis para embargos de declaração impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

A inércia da parte em justificar a tempestividade, após devida intimação, consolida a preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 219, 1.003, § 5º, e 1.023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0537879-73.2017.8.05.0001
,
em que figuram como embargantes
MARIJANE DA SILVA ABREU NERY
e como embargado
BANCO BMG S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.